Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE ESTELIONATO. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA TEMPESTIVAMENTE. PRAZO DECADENCIAL CONTADO A PARTIR DA DATA EM QUE AS VÍTIMAS TOMARAM CIÊNCIA DO CRIME E DA AUTORIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei n.o 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que a representação carece de maiores formalidades, bastando demonstração inequívoca por parte da vítima para apuração dos fatos.
3. Deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica.
4. O prazo decadencial para o oferecimento de representação, conforme disposto artigo 38, caput, do Código de Processo Penal, tem início a partir da data em que a vítima vem a saber, de forma inequívoca, da ocorrência do crime e de quem é o seu autor.
5. Na hipótese, as vítimas só tomaram conhecimento da autoria delitiva após receberem informação prestada por uma testemunha e, antes do decurso do prazo decadencial de seis meses, comunicaram os fatos de forma pormenorizada à autoridade policial, manifestando, assim, vontade inequívoca de que o autor seja processado criminalmente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença e determinar a continuidade da ação penal, afastada a decadência.